Tribunal: STF
Processo: RE 1535465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 10 DO ART. 29 DA LEI N. 8.213/1991. MEDIDA PROVISÓRIA N. 664/2014. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. CÁLCULO. ART. 29, § 10 DA LEI 8.213/91 (ALTERAÇÃO PROMOVIDA LEI 13.135/2015). CONSTITUCIONALIDADE. 



    O auxílio-doença é um benefício de duração temporária, sendo que a limitação imposta para cálculo da renda mensal inicial (art. 29, § 10 da lei 8.213/91), não ofende o art. 201 da Constituição Federal, na medida em que a renda mensal irá refletir os ganhos habituais do segurado na última atividade profissional. 



    Não há inconstitucionalidade na limitação imposta pelo § 10º, art. 29, da Lei 8.213/91” (fl. 5, e-doc. 78).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 93).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 195 e 246 da Constituição da República, ao argumento de que “a Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 664/20141 tem como fundamento a observância do equilíbrio econômico e atuarial do sistema, que, como sabe, foi incluído no texto constitucional em decorrência da Emenda n. 20/98. Assim sendo, a inclusão se deu dentro do período informado pelo artigo 246 da Carta Constitucional, pelo que há clara limitação de alteração por Medida provisória” (fl. 9, e-doc. 100).



    Assevera que, “se o equilíbrio econômico e atuarial somente se fez presente em nossa Constituição na Emenda n. 20 de 1998, não poderia a Medida Provisória n. 664/2014 ter regulamentado tal questão” (fl. 9, e-doc. 100).



    Sustenta que “limitar o valor do benefício de forma afrontosa a contrapartida sob o argumento de que o número de afastamentos e os dias de afastamento estão aumentando, acaba por atacar de igual forma o princípio da dignidade da pessoa humana, pois despreza o dever de respeitar a pessoa como um fim em si mesma, a utilizando apenas como meio para algo. Neste caso, para obtenção de pretensa economia ao sistema” (fl. 10, e-doc. 100).



    Pede: “1) Seja recebido o presente Recurso Extraordinário e, no mérito, provido ao fito de ver declarada sua inconstitucionalidade, pois apresenta vício desde sua origem, eis que não poderia ter sido tratada por medida provisória, afrontando o artigo 246 da Carta Maior; 



    2) Mesmo que o entendimento seja ao sentido de que inexiste o vício inicial, de igual forma deve ser declarada inconstitucional, posto que afronta a regra constitucional da contrapartida insculpida no artigo 195, afrontando ainda a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a dignidade da pessoa humana, eis que em apelo a uma suposta economia para o sistema, desvirtua todo o desenho de cobertura de risco estabelecida na Constituição Federal, fazendo com que o Segurado seja encarado apenas em tão somente como um meio de obtenção de economia ao sistema e entendido, por outro lado, como mera despesa;



    3) Com a declaração da inconstitucionalidade, deve ser o INSS condenado a revisar o benefício de incapacidade temporária anteriormente concedido sem que incida o subteto do parágrafo 10 do artigo 29, fazendo com que incida única e exclusivamente a alíquota de 0,91% estabelecida na lei de regência” (fl. 10, e-doc. 100).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II – Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    5. Na espécie, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável, o Tribunal de origem assentou:



    “Postula a parte autora o afastamento da aplicação do § 10º, do artigo 29, da Lei 8.213/91, na apuração da Renda Mensal Inicial – RMI, sob alegação de inconstitucionalidade. 



    O § 10º, do art. 29, da Lei n. 8.213/91 (acrescentado pela Lei nº 13.135/2015, fruto da conversão da MP 664/14), dispõe que: (...).



    A regra criou um limitador à renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença, benefício este que visa assegurar proteção ao segurado quando acometido de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 



    Trata-se, portanto, de um benefício provisório, que cessará quando houver recuperação da capacidade para o trabalhou ou pela transformação em aposentadoria por invalidez, quando a incapacidade for considerada total e permanente. 



    Desse modo, tratando-se de um benefício de duração temporária, a limitação imposta não ofende o art. 201 da Constituição Federal, na medida em que a renda mensal limitada irá refletir os ganhos habituais do segurado na sua última atividade profissional, atividade esta para a qual restou incapacitado temporariamente.



    Cabe registrar que a situação posta difere daquela prevista pela Medida Provisória 242, de 24/03/2005, a qual incluíra o §10, no artigo 29 da Lei 8213/91, dispondo que ‘a renda mensal do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, calculada de acordo com o inciso III, não poderá exceder a remuneração do trabalhador, considerada em seu valor mensal, ou seu último salário-de-contribuição no caso de remuneração variável’ (grifei). 



    Naquela ocasião, o valor do auxílio-doença foi limitado à última remuneração, sendo considerado inconstitucional por decisão monocrática do Relator Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida em 01/07/2005, na ADI 3467, 3473 e 3505 por ofensa ao artigo 201, §11 da Constituição Federal e não por afronta aos princípios da isonomia ou da vedação de retrocesso social. 



    Diferentemente, o agora vigente §10, introduzido pela MP 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015, aponta como limite ao valor da Renda Mensal Inicial não a última remuneração mensal do trabalhador, mas uma média salarial, considerados os últimos doze salários-de-contribuição.



    A sentença, da lavra da MM. Juíza Federal Drª Stella Stefano Malvezzi, examinou e decidiu com precisão todos os pontos relevantes da lide, devolvidos à apreciação do Tribunal, assim como o respectivo conjunto probatório produzido nos autos. As questões suscitadas no recurso não têm o condão de ilidir os fundamentos da decisão recorrida. Evidenciando-se a desnecessidade da construção de nova fundamentação jurídica, destinada à confirmação da bem lançada sentença, transcrevo e adoto como razões de decidir os seus fundamentos, in verbis:



    A atual redação do art. 29, II, da LBPS prevê que os benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, terão os salários-de-benefício calculados pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 



    Tal regra deve continuar sendo observada na elaboração do cálculo da RMI do benefício de auxílio-doença, ao contrário do entendimento exposto pela parte autora na exordial. 



    A mudança trazida pelo art. 29, § 10, na MP 664/2014 e mantida pela Lei 13.135/2015 que estabelece que o auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes, diz respeito, tão-somente, à imposição de um segundo limitador da renda mensal inicial do benefício em questão, a qual não poderá ser superior aos rendimentos percebidos pelo segurado até aquele momento. 



    Sendo assim, o cálculo do salário do auxílio-doença deverá corresponder à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período, não podendo exceder a média dos últimos doze salários de contribuição, a fim de evitar que o segurado receba o benefício de auxílio-doença em montante superior ao que receberia, se o benefício fosse, por exemplo, de aposentadoria. 



    Há que se ter em mente que a regra geral para cálculo dos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente são aqueles determinados pelo art. 29, II da Lei 8.213/91, devendo ser aplicado, ainda, o limitador estabelecido no art. 29, § 10 da referida lei, para os casos de concessão de auxílio-doença.



    Portanto, o que se tem é que o INSS cumpriu o disposto na lei de regência, aplicando-se art. 29, II c/c com art. 29, § 10 da Lei 8.213/91, na elaboração do cálculo da RMI do benefício em comento, não merecendo qualquer reparo a apuração realizada pela autarquia previdenciária. (...)



    Desse modo, a apelação não merece provimento” (fls. 1-3, e-doc. 78).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n.  1.089.381-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.150.360-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão por morte. Vitaliciedade. Impossibilidade em face da dição da Medida Provisória 664 de 2014, convertida na Lei 13.135/2015. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.101.295-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.420.610, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.3.2023; RE n. 1.506.909, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.8.2024; e ARE n. 1.501.506, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2024.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora